Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-17.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000235-17.2022.8.05.0106

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ/BA

APELANTE: DJALMA LOPES COELHO

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CAMILA ANDREJANINI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR.
LEANDRO RIBEIRO DE MATTOS OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1
.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica, com fulcro nos arts. 129, § 13, e 147 do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do CP. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, alegando fundamentação inadequada na fixação das penas basilares.

2
.A sentença fixou penas definitivas em 02 anos e 04 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, nem suspensão condicional da pena. A decisão foi mantida quanto à condenação, mas houve reforma parcial para readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) saber se a fundamentação da sentença para a fixação da pena base observou os critérios legais do art. 59 do CP, especialmente quanto aos vetores negativados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimento da vítima e testemunha, além de áudios e mensagens que evidenciam a situação de violência. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, foi corroborada por outros elementos de prova.

5.
A alegação de ausência de laudo foi afastada, pois consta laudo de exame de lesões corporais nos autos.

6.
A negativa do acusado não compromete a condenação diante da prova produzida. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se com o abalo à tranquilidade da vítima.

7.
A sentença incorreu em fundamentação genérica para negativar os vetores culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, não se desincumbindo do dever de motivação concreta. Assim, foram afastadas as circunstâncias judiciais negativadas e fixadas as penas no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena do acusado a 01 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal e 01 mês de detenção pelo crime de ameaça, ambas em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A fixação da pena base exige fundamentação concreta e individualizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 69, 129, § 13, e 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 911.361/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 843.482/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.552.448/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8000235-17.2022.8.05.0106, oriundos do MM. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Ipirá/Ba
, tendo como apelante
DJALMA LOPES COELHO
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da Apelação, julgando-a
PARCIALMENTE PROVIDA

para alterar a pena definitiva do acusado Djalma Lopes Coelho para 01 (hum) mês de detenção e 01 (hum) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença de ID 78822852, preservando-se os fundamentos jurídicos que embasaram a condenação do apelante, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: